Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA E QUITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte Ré(sucumbente) em face de decisão exarada por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Alega que já houve o pagamento da obrigação, sendo que a própria parte Embargada informou e deu quitação do valor que havia sido fraudado e, portanto, a condenação advinda da sentença não poderia prevalecer.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

III. Razão assiste a Embargante, uma vez que a parte Embargada informou e deu quitação do valor originalmente fraudado de sua conta, no montante de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), conforme petição ID 27245852. Frise-se que na referida petição, o Embargado deu quitação quanto ao valor fraudado e solicitou prosseguimento tão somente quanto ao pedido de indenização por danos morais.

IV. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar o erro material quanto ao pagamento da obrigação, uma vez que esta já foi satisfeita e dada plena quitação pelo Embargado. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.